Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
II – Agravo interno conhecido e não provido.